Tribunal: STF
Processo: ARE 1437983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. RETROATIVIDADE DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NÃO CABIMENTO.



    -Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido, que consistia na "anulação das multas que lhe foram aplicadas em razão da não disponibilização dos procedimentos administrativos. Alternativamente, requer a diminuição do valor das multas pugnando pela aplicação retroativa da Resolução da ANTT nº 5.847/19, por ser mais benéfica ao infrator".



    -Não merece prosperar o argumento da parte autora de que não se encontram preenchidos os requisitos de validade dos Autos de Infração. Com efeito, ao contrário do alegado, todas as exigências do art. 23, da Resolução 442/04, da ANTT se fazem presentes. Frise-se que, no tocante ao relato circunstanciado da infração (inciso V), consta expresamente das autuações que a parte autora haveria evadido a fiscalização da ANTT, descrição suficiente para o preenchimento do mencionado requisito.



    - Assim, inexiste violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CRFB), na medida em que as informações necessárias ao conhecimento da infração, dentre as quais, data, hora e local, assim como as placas dos veículos fiscalizados, podem ser extraídas dos atos administrativos, ora impugados.



    -Vale ressaltar, ainda, que as penalidades foram aplicadas mediante regular processo administrativo, tendo a parte autora sido devidamente notificada de seus atos, para fins de apresentação das impugnações e de interposição dos recursos cabíveis. Ademais, todas as suas decisões se encontram fundamentadas, de modo que não há que se falar em ausênica de motivação por parte da Administração Pública.



    -Merece também ser afastada a tese da "prova diabólica". De fato, nos termos da jurisprudência deste Eg. Tribunal, “o ato ora atacado, por possuir índole administrativa, goza das presunções de legalidade, legitimidade e veracidade, próprias dessa categoria de atos jurídicos. Trata-se, como cediço, de presunção iuris tantum, isto é, de natureza relativa, passível, portanto, de prova em contrário, a qual, como também é de trivial sabença, compete àquele que alega a nulidade do ato administrativo”. Precedente.



    -Nesse contexto, a ausência de registro audiovisual da infração não é suficiente para quebrar a presunção de legalidade do ato administrativo, uma vez que não se afigura a única forma de se elucidar a dinâmica dos fatos, bem como não se revela a única matéria de defesa passível de alegação. Com efeito, tendo em vista que, de 2015 a 2017, a parte autora foi autuada diversas vezes pela mesma infração, cabia a ela diligenciar para evitar a reiteração do ilícito ou, se realmente inexistente, buscar demais provas de sua inocorrência. Por exemplo, a parte autora poderia solicitar à agência reguladora comprovantes da realização da pesagem de seus veículos ou apresentar documentos que atestassem que o seu trajeto não contemplava o ponto de fiscalização da ANTT. Cite-se, a título ilustrativo, o processo nº 50505.050376/2017-17, no qual a parte autora interpôs recurso, embora intempestivo, alegando possuir autorização de excesso de carga lateral e estar sendo conduzida por batedores.



    -Nesse sentido, não há que se falar em transferência do ônus da prova para a Fazenda Pública, especialmente, quando em vários processos administrativos não houve sequer apresentação de defesa.



    -Assim, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual que lhe cabia, forçoso reconhecer a validade de suas autuações.



    -Por fim, no tocante à retroatividade da norma sancionadora, também não merece qualquer censura a decisão do Il. Magistrado. Com efeito, a regra no ordenamento jurídico pátrio é a irretroatividade das normas, em respeito à máxima do tempus regit actum. A irretroatividade, assim como a ultratividade das normas, afiguram-se exceções que exigem previsão expressa nesse sentido, como ocorre na seara penal. Assim, inexistindo tal previsão para o direito administrativo sancionador, não há de se falar em retroatividade da norma, ainda que mais benéfica para o administrado. Nesse sentido vem se posicionando esta Eg. Oitava Turma. Precedente.



    -Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXVI e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente